Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712613-64.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDA: NAYANE RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COBERTURA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVENTO TRAUMÁTICO GRAVE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. LAUDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se a demandante desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, bem como a possibilidade do reembolso das despesas relacionadas à saúde da segurada. 2. Observa-se, ademais, que a partir do advento da criação do convênio DPVAT (Resolução no 06/1986 do CNSP), e, diante da ocorrência do sinistro, o beneficiário pode pleitear a indenização securitária e dirigir o pleito à seguradora de sua preferência, pois todas as que estão autorizadas a operar esse ramo compõem referido consórcio. 3. No caso em deslinde, de acordo com o art. 3o, inc. III, da Lei no 6194/1974, as despesas relacionadas à saúde do segurado podem alcançar o montante de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). 4. Anote-se que a aludida indenização, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será objeto de pagamento de modo proporcional ao grau da invalidez. 5. Verifica-se a partir dos fatos descritos no requerimento dirigido à seguradora, e do registro de atendimento respectivo que, aos 10 de outubro de 2019, foi relatado o acidente de trânsito que envolveu um automóvel e uma motocicleta, o que resultou em lesões corporais experimentadas pela demandante. 6. Os receituários de controle especial, bem como os relatórios médicos do atendimento prestado à apelante são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o aludido acidente e os ferimentos relatados pela ora recorrente. 7. No caso dos autos, assim, é incontroverso o evento lesivo ocorrido em acidente de trânsito na data assinalada na petição inicial. 8. Observa-se que é dever da seguradora efetuar o pagamento no momento em que a segurada comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos experimentados. 9. A propósito, ressalte-se que o enunciado no 257 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça não faz distinção entre segurado e proprietário do veículo ou, ainda, a terceiros envolvidos no acidente. 10. O próprio Juízo singular dispensou a realização da audiência inaugural de conciliação ao justificar que as partes poderiam alcançar, oportunamente, eventual autocomposição. 11. A respeitável sentença recorrida ainda destacou que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois o laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal não teria demontrado a alegada debilidade ou a ocorrência de incapacidade física permanente. 12. Percebe-se, no entanto, que os documentos coligidos aos autos demonstram que a recorrente, à época do acidente, com 18 (dezoito) anos de idade, foi vítima de atropelamento. 13. Por oportuno, o relatório médico expedido pelo Hospital de Base do Distrito Federal esclarece que a ora apelante, foi vítima de politraumatismo. 14. Os elementos probatórios em sentido contrário, descritos a prova documental que deu embarsamento à sentença recorrida, assim, são insuficientes para concluir que a invalidez não tem natureza permanente. 15. Os dados factuais coligidos aos autos demonstram, assim, que a demandante, ora apelante, se desincumbiu de seu ônus probatório a respeito do fato constitutivo de sua pretensão. 16. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 3o, incisos II e III, e §§ 1o e 2o, e 5o, ambos da Lei 6.194/1974, com as devidas alterações da Lei 11.945/2009, 492 do Código de Processo Civil, assim como enunciado 474 da Súmula do STJ, ao argumento de que não deveria ter sido incumbida ao pagamento de indenização do Seguro DPVAT, porquanto entende que esse deve ser realizado quando comprovada a invalidez permanente com gastos médicos em face do acidente de trânsito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PATRÍCIA PAULA SANTIAGO, OAB/MG 155.414 (ID 53819950). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 3o, incisos II e III, e §§ 1o e 2o, e 5o, ambos da Lei 6.194/1974, com as devidas alterações da Lei 11.945/2009, bem como 492 do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque restou assentado no acórdão vergastado: “Verifica-se a partir dos fatos descritos no Requerimento Administrativo (Id. 46327543) e registro de atendimento (Id. 46327540) que, aos 10 de outubro de 2019, foi relatado o acidente de trânsito com o envolvimento de um automóvel e uma motocicleta, que resultou em ferimentos experimentados pela demandante. Os receituários de controle especial, bem como os relatórios médicos do atendimento prestado à apelante são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o aludido acidente e os ferimentos experimentados pela ora recorrente (Id. 46327541). Convém destacar que os dados factuais coligidos aos autos indicam que a autora experimentou ferimentos diversos e fraturas, além de limitações neurológicas (Id. 46327541, p. 1 a 29). No caso dos autos, assim, está demonstrada a veracidade dos fatos articulados na causa de pedir, relativamente ao acidente de trânsito ocorrido aos 10 de outubro de 2019 (...). É importante ressaltar que os eventuais danos materiais experimentados devem abranger unicamente os custos com as despesas relacionadas aos tratamentos médico-hospitalar e fisioterapêutico decorrentes do acidente de trânsito” (ID 49603287). Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Igual teor: AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no enunciado 474 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/3/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027